Tribunal: TJMT
Processo: 1014381-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014381-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS EM CRECHE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – DEVER DO ESTADO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Compete à administração pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e à frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV, e Lei no 8.069/90, art. 54).

Hipótese em que restou presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a ocorrência cumulativa da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão, proferida na Ação Civil Pública
no 1333-31.2016.811.0038 (código: 68894), que indeferiu pedido de liminar, sob o argumento de que não restou demonstrado o
periculum in mora
para compelir a municipalidade a disponibilizar vaga no sistema público de educação.

Sustenta o agravante que é inconteste a obrigação do Município de Araputanga em disponibilizar as vagas ora pleiteadas, pois o direito à creche é também direito da criança, que se beneficia pela socialização.

Aduz que o aprendizado não se limita aos ensinamentos técnicos, mas também com a convivência e o contato humano acompanhado por profissionais da área da educação.

Salienta que é dever do município ter tantas creches quantas bastem para atender as necessidades de todas as crianças que ali residem.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que a fórmula da reserva do possível não traduz argumentação suficiente para que os poderes públicos se abstenham de cumprir seus misteres constitucionais.

Nesses abreviados termos, requer a concessão de efeito ativo para determinar ao Município de Araputanga/MT a obrigação de franquear vagas em creche às crianças constantes da lista de espera anexa aos autos e dos termos de declarações colhidos, bem como a todas aquelas que delas vierem a necessitar, independentemente da existência da vaga na rede pública.

O efeito ativo foi deferido.

Ausente contrarrazões do agravado (ID 18825971).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo provimento do recurso. (ID. 26596960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Ministério Público
agrava da decisão que indeferiu a concessão de tutela específica na ação principal, por meio da qual foi requerido
que o
Município de Araputanga/MT
cumpra a obrigação de franquear vagas em creche às crianças constantes da lista de espera, bem como todas aquelas que delas vierem a necessitar.

No caso, fora instaurado Inquérito Civil através da Portaria n. 06/2014, com o objetivo de apurar a falha e/ou omissão agravado no cumprimento de seu dever constitucional de garantir a educação infantil com a oferta de vagas em creches para todas as crianças que desse serviço educacional necessitem.

Dessa feita, foi celebrado entre as partes, em 22/01/2016, o
“Termo de Ajustamento de Conduta n.o 01/2016”
visando à implantação, manutenção, operacionalização e ampliação da educação infantil, de modo a garantir o acesso, permanência e oferta de vagas em quantidade suficiente para atender toda demanda de creche.

No entanto, o município, ora agravado, não atendeu o acordado (ID 16916978 – pág. 18/25), não restando alternativa ao Ministério Público senão propor ação civil pública em
24/06/2016
, a fim de compeli-lo a cumprir o termo de ajustamento de conduta, formulando pedido de tutela de urgência.

Em
23/09/2019
, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“(...) A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – está configurada pelo fato de que a CRFB/88, art. 208, IV, e a legislação infraconstitucional – Lei n. 8.069/90, art. 54, IV, com redação dada pela Lei n. 13.306/2016, e Lei 9.394/96, art. 4o, II, com redação dada pela Lei n. 12.796/2013 - impõem ao Estado o dever de garantir a educação infantil em creche e pré-escola.

O ordenamento assegura o direito a educação infantil e não um suposto direito a lista de espera, a uma fila cujo tempo de movimentação se ignora e que pode traduzir mera expectativa de realização de um direito constitucional. Apenas uma promessa sem prazo definido para ser cumprida.

Diversamente, ausente o periculum in mora, uma vez que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a cientificação da parte adversa e a realização da audiência de conciliação futura, pois o Município de Araputanga poderá demostrar que atendeu extrajudicialmente o pleito da parte autora/requerente, tendo como resultado a eventual perda superveniente do objeto.

Outrossim, presente a necessidade de esclarecimentos outros sobre a existência de local adequado ou o cumprimento do decisum se dará com a "superlotação" do já existente(...)

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar NÃO subsistem pela falta de demonstração dos resultados negativos que podem advir da não concessão, sendo possível aguardar a cientificação da parte adversa, a oitiva dessa, realização da audiência de conciliação e, caso não solucionado diretamente pelas partes, eventual instrução/cognição exauriente. Com essas razões e porque ausentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. (...)
(ID 16916990).

Essa decisão deve ser reformada.

Com efeito, a educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível que, deferida às crianças, a estas asseguram, para efeito de seu desenvolvimento, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola.

Trata-se de dever do Estado, incidindo, no presente caso, os arts. 205, 208, IV, e 227 da Constituição Federal, e o art. 53, V, do ECA

Nesses termos, evidentemente, o reconhecimento do direito à educação infantil não afronta ao princípio da separação de poderes, pois ao Poder Judiciário é dado intervir em atos do Poder Executivo para defender direito fundamental, como, na hipótese, o direito à educação; tampouco aos arts. 2o, 167 e 205 a 214 da Constituição Federal/1988, pois nenhum desses dispositivos autoriza a recusa à matrícula em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
VAGA EM CRECHE EM PERÍODO INTEGRAL. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL CHANCELADO PELA CARTA MAGNA E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4008612-02.2018.8.24.0900, de Blumenau, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 09-10-2018). g.n.

No caso dos autos, nota-se que o
fumus boni juris
, como entendeu o magistrado,
encontra-se amplamente demonstrado a partir das disposições legais supracitadas, porquanto inquestionável o direito dos munícipes de obter o efetivo acesso à educação infantil, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental.

O
periculum in mora
, por sua vez, mais que evidente, decorre do prejuízo potencial não só ao desenvolvimento, mas quiçá também à saúde e à segurança dos infantes, como consequência de deixá-los desprovidos dos cuidados devidos durante o tempo em que seus representantes legais se dedicam às suas atividades profissionais.

Aliás, observo que na situação fática, a ação de origem, proposta em 24/06/2016, visa ao cumprimento de obrigação acordada em termo de ajustamento de conduta celebrado
em janeiro de 2016
.

Assim, verifico que da data em que foi celebrado o ajustamento de conduta até a data em que foi apreciado o pedido de liminar na demanda (23/09/2019),
decorreram 03 (três) anos e 08 (oito) meses, prazo suficiente para que o município agravado pudesse cumprir o acordado.

Logo, reputam-se demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mor
a a justificar a concessão da liminar
.

Portanto, resta comprovado a necessidade de fornecimento

de vagas e que, ao que tudo indica, houve tempo hábil para que o município

desse cumprimento à obrigação.

Outrossim, como os autos de origem encontram-se na fase de instrução e julgamento, a concessão da liminar, deferida nesta seara, deve ser mantida até a prolação da sentença na ação civil pública.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020